Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-48.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO ÚNICO DE 10 DIAS PREVISTO NA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte ré/apelante contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

2. O agravante alega que o recurso é tempestivo, tendo em vista que apresentou atestado, noticiando a necessidade de afastamento de suas atividades laborais e, por isso, foram-lhe concedidos mais cinco dias para a juntada das razões pelo Juízo de origem (ID 77642624).

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo não provimento do agravo interno (ID 78101432).

4. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso V, do RITR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atestado médico apresentado após o prazo recursal autoriza a devolução integral do prazo para apresentação das razões de apelação; e (ii) estabelecer se a apelação, interposta fora do prazo único de 10 dias previsto na Lei no 9.099/95, pode ser conhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminarmente, cumpre anotar que o atestado médico juntado aos autos após o decurso do prazo recursal, em 22/08/2025, informa que houve necessidade de afastamento das atividades laborais do causídico, por dois dias, a partir do dia 22/08/2025 (ID 75879169). Portanto, era o caso de, no máximo, devolver-se um único dia de prazo ao recorrente.

7. Ocorre que, mesmo com o acolhimento da justificativa de saúde do patrono, o recurso não merecer ser conhecido, por descumprimento de requisito extrínseco essencial.

8. Consta do § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95 que: "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente" (g.n.). O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é, portanto, distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099/95 há previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, contando-se em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. Ressalte-se que os referidos termos são harmônicos com os princípios basilares dos Juizados Especiais (celeridade, simplicidade e economia processual).

9. Consequentemente, não se permite a apresentação das razões recursais fora do prazo previsto, sob pena de comprometimento da própria eficiência que se busca assegurar no rito sumaríssimo. É esse, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o).” (STF, HC 79843).

10. No caso, a intimação da sentença foi disponibilizada no DJEN em 08/08/2025 (ID 75879166), considerando-se publicada em 12/08/2025, primeiro dia útil subsequente, com início do prazo recursal em 13/08/2025 e fim no dia 22/08/2025, uma sexta-feira. Ainda que aceite a justificativa médica, houve apresentação de “termo de apelação” no sábado, dia 23/08/2025 (ID 75879170), com juntada das razões somente em 01/09/2025 (ID 75879173). Portanto, resta comprovada a inobservância do prazo previsto no § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, porquanto houve preclusão consumativa e temporal, o que ocasiona a intempestividade do recurso. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2058626 e 1839153.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

12. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 82, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 79843, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 30/05/2000; TJDFT, Acórdão 2058626, 0700366-89.2025.8.07.0021, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 22/10/2025; Acórdão 1839153, 07668677920218070016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 26/3/2024.